Tribunal: STF
Processo: RHC 270872
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cláudio Teixeira de Souza contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no Habeas Corpus nº 985.997/RO (eDOC 55).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (eDOC 7, p. 19-20). O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao julgar a apelação defensiva, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença (eDOC 9, p. 1).
A condenação transitou em julgado em 23/04/2024 (eDOC 100, p. 1).
Após o trânsito, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual não foi conhecida. O Tribunal de origem assentou que a alegação de nulidade das interceptações telefônicas estava coberta pela preclusão, uma vez que não foi arguida no momento oportuno, especificamente no recurso de apelação (eDOC 5, p. 3).
A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, que não foi conhecido por decisão monocrática (eDOC 27). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento, conforme ementa transcrita:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que não cabe a análise originária de matéria não enfrentada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A alegada nulidade foi aventada apenas após o trânsito em julgado do acórdão que se quer modificar, não tendo havido impugnação do ponto, por exemplo, no recurso de apelação interposto na ação penal, encontrando-se superada a oportunidade de arguir a nulidade, que foi expressamente afastada na sentença. 3. A tese recursal deduzida na impetração – notadamente a nulidade das interceptações telefônicas e de suas renovações – não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, que limitou-se à análise da revisão criminal quanto aos aspectos da condenação, nos termos em que confirmada pelo acórdão do recurso de apelação. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 55, p. 1).

Os embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (eDOC 71).
No presente recurso ordinário (eDOC 77), o recorrente sustenta a inexistência de preclusão em matéria de prova ilícita. Alega a nulidade absoluta das interceptações telefônicas e de suas prorrogações por ausência de fundamentação idônea e falta de demonstração da imprescindibilidade da medida. Afirma que a decisão inicial se baseou apenas em denúncias anônimas e que as renovações foram autorizadas por fundamentação genérica ou per relationem inidônea (eDOC 77, p. 5-6). Requer a anulação da ação penal desde a origem da prova ilícita.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. (eDOC 100)
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental por entender que a tese de nulidade das interceptações telefônicas não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia no julgamento da revisão criminal, em razão da preclusão consumativa.
Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia relativa à validade das provas não foi enfrentado pelas instâncias inferiores. A análise direta da matéria por este Supremo Tribunal Federal configuraria dupla supressão de instância, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.
Ademais, muito embora esta Corte admita a flexibilização de óbices processuais em casos de manifesta ilegalidade, não se constata tal hipótese no caso presente.
Quanto à tese de nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao admitir a fundamentação per relationem. A remissão aos fundamentos expostos na representação da autoridade policial ou no parecer do Ministério Público é técnica legítima de motivação judicial, desde que tais peças contenham os requisitos legais necessários. Nesse sentido, destaco precedente desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] EM CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. [...] AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III – ‘As decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento’ (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). [...]” (RHC 156.593 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05/09/2018).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao autorizar a medida, consignou:

“Extrai-se do pedido formulado que a medida é o único meio de aprofundar as investigações e se apurar a verdade dos fatos, havendo fortes indícios de que os alvos realmente estão envolvidos nos crimes em apuração. Certo é que a policia buscou realizar as diligências que estavam ao seu alcance, tanto que o pedido aponta possíveis envolvidos e seus telefones, mas o aprofundamento das investigações exigem levantamento de dados que podem vir da medida ora pleiteada.“ (eDOC 13, p. 3)

Como se pode ver, não se verifica a alegada ausência de fundamentação apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
Dessa forma, inexistindo teratologia ou flagrante constrangimento ilegal no acórdão recorrido, não há como prover o recurso ou conceder a ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 192, caput, c/c art. 312).

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente